Tribunal: TJES
Processo: 0000075-84.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-84.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO SANTOS BARBOSA e outros

APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Reincidência. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, rejeitando o pedido de absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da mesma lei. O magistrado de primeira instância fixou a pena com base nos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há fundamento para a absolvição do réu ou para a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”) para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28);
(ii) verificar se houve ilegalidade na dosimetria da pena aplicada pelo magistrado de primeira instância;
(iii) avaliar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, considerando a reincidência do réu.

III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas de maneira robusta pelas provas constantes nos autos, não havendo elementos que justifiquem a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal.
4. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício capaz de macular o processo penal.
5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não é aplicável, pois o réu é reincidente, o que impede o reconhecimento do benefício legal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
7. Tese de julgamento:
“1. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006) para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), quando a autoria e a materialidade estão comprovadas nos autos.
2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada com base nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica a réu reincidente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000075-84.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO SANTOS BARBOSA, RONALDO SANTOS BARBOSA

APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de janeiro de 2023, por volta de 17h51min, na Rua Distrito Federal, bairro Soteco, às margens do Campo do América, nesta Comarca, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Soteco, quando visualizaram um indivíduo abaixado manuseando uma sacola, sendo que, ao avistar a guarnição, dispensou a mesma no chão.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e, durante busca pessoal, foi encontrado 01 aparelho celular e a quantia de R$35,00. Já no interior da sacola, foram arrecadados 10 papelotes de cocaína e 07 buchas de maconha (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões a seguir:

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 99/102, auto de apreensão de fls. 113 e laudo de exame químico.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) que foi abordado no dia, local e horário descritos na denúncia; que não estava abaixando e manuseando uma sacola; que não dispensou a sacola; que não estava no local comercializando drogas; que estava lá para comprar drogas;
que o rapaz que estava vendendo as drogas correu; que portava um celular e R$ 35,00 reais; que a sacola foi encontrada em um bueiro; que não conhecia os policiais que fizeram a sua abordagem;
que não teve nenhum problema com esses policiais; que não teria nenhum motivo para ser incriminado pelos Policiais; que o cara que estava vendendo saiu correndo; que já foi preso anteriormente por crime de roubo;
que estava no local para comprar droga para seu consumo pessoal;
que quando estava lá a Polícia apareceu e o rapaz que estava vendendo saiu correndo; que aquele dia foi comprar; que tinha outras pessoas na rua quando a Polícia chegou; que nunca foi preso por tráfico de drogas; que comprava drogas na localidade com frequência; que foi para comprar maconha; que a droga foi encontrada há 30 metros aproximadamente e nem sabe dizer onde a droga foi encontrada; que mora no Bairro Vale do Sol; que o local onde foi abordado é no Bairro vizinho (...).” (interrogatório do acusado, em juízo).

“(...) que se recorda da ocorrência; que durante patrulhamento no Campo do América, Bairro Soteco, local de intenso tráfico de drogas,
visualizaram e surpreenderam o acusado tirando uma sacola de dentro de um bueiro e manuseando; que quando o acusado viu a presença da Polícia soltou a sacola; que fizeram a busca pessoal e encontraram um celular;

que a sacola foi arrecadada e continha entorpecente;
que não conhecia o acusado de outras abordagens; que pela quantidade de entorpecente que o acusado manuseava era impossível se tratar de usuário; que após a prisão do acusado nunca mais o viu no local; que o Campo do América é de intenso tráfico de drogas; que antes de abordar o acusado, já observaram que o mesmo frequentava aquele local há aproximadamente 1 mês (...).” (depoimento do policial militar Lucas Gomes da Silva, em juízo).

“(...) que participou da abordagem e se recorda da ocorrência; q
ue estavam patrulhando o Bairro Soteco e avistaram o acusado abaixado e manuseando uma sacola; que foram abordá-lo e o mesmo dispensou uma sacola; que na sacola recolhida havia o entorpecente;
que a sacola estava escondida dentro do bueiro; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que o acusado não disse nada acerca da droga; que acredita que o acusado estava no local vendendo drogas, até mesmo pelo local e pelo dia a dia de patrulhamento; que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial; que após a prisão do acusado o mesmo não mais foi avistado no local; que não sabe informar qual o bairro que o acusado mora; que o local onde o acusado foi preso é de intenso tráfico de drogas; que é o Campo do América; que o acusado era visto no local com frequência; que sempre abordavam o acusado (...).” (Depoimento do Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena, em juízo).

Com base nos depoimentos acima transcritos, em se tratando de local de intenso tráfico de drogas, bem como considerando a assertiva dos policiais, de que visualizaram o acusado agachado e manuseando uma sacola escondida dentro do bueiro, não restam dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas por parte de Ronaldo.

O acusado confessa que estava no local, mas afirma que não estava traficando e sim comprando drogas para uso pessoal, o que não encontra respaldo no vasto conjunto probatório. Portanto, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que inconteste a traficância por parte de Ronaldo.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ademais, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de réu reincidente.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)